Tribunal: TCU
Processo: 025.537/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1093/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.537/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Demerson Dias Barbosa (XXX.580.102-XX); Fernanda Thiel da Silveira de Freitas (XXX.677.550-XX); Flavia Matias de Sousa (XXX.730.011-XX); Hanna Camila de Barros Camara (XXX.189.934-XX); Jose Wesley Martins da Silva (XXX.193.613-XX); Melissa Duarte Feitoza (XXX.845.123-XX); Nayane Carolina Espinoza Colim (XXX.506.111-XX); Rayza Nascimento de Oliveira (XXX.911.544-XX); Renato Alexandre de Sales (XXX.670.234-XX); Yan de Lima de Oliveira (XXX.669.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.